Tribunal: CARF
Processo: 19515.004009/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004009/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.669 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
SWAP CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA
EMPRESAS OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes
pelo lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído
corresponde ao lucro efetivo da empresa, os valores excedentes configuram
verbas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem imposto de renda,
que deve ser retido pela fonte pagadora. Não havendo retenção pela fonte
pagadora, tem-se pela aplicação da multa isolada prevista no Art. 9o da Lei no
10.426/2006.
ÔNUS DA PROVA. DEFESA. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS
OU EXTINTIVOS.
Cabe à defesa a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
pretensão fazendária (cf. artigo 373 do CPC), em processos originários de auto
de infração
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros
moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia. Súmula CARF n. 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004009/2010-06
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI), lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte em
epígrafe, no montante de R$ 79.185,31 (setenta e nove mil e cento e oitenta e cinco
reais e trinta e um centavos), composto por multa de ofício de 75% e juros de mora
isolados, devidos por falta de retenção e recolhimento de IRRF, referentes a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2006 a 12/2006.
O Termo de Verificação, de fls. 229 a 238, informa que:
• A ação fiscal foi determinada pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 0819000 2010
011099;
• A empresa é sociedade limitada regida por contrato social, e da análise da Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e dos Documentos de
Arrecadação de /Receitas Federais (DARF), referentes ao ano-calendário de 2006,
verificou-se que a empresa optou pelo regime de tributação do lucro presumido, e
adotou o regime de competência para apuração de suas receitas, além de ter
apresentado sua DIPJ sem movimento;
• A ação fiscal foi iniciada com a ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF em 29/04/2010. Não houve a apresentação dos documentos solicitados no prazo
estabelecido, e o Contribuinte foi reintimado a apresenta-los;
• Da análise dos extratos bancários, e considerando que a movimentação financeira não
estava escriturada integralmente no Livro Caixa, o Contribuinte foi intimado a
comprovar a origem de todos os valores creditados em sua conta bancária;
• Em retorno, foram apresentadas, em 26/07/2010, várias Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, restando créditos não comprovados conforme ANEXO I;
• Das justificativas apresentadas, concluiu-se que os valores creditados em sua conta
bancária eram, em parte, relativos às receitas de prestação de serviços omitidas, e
os demais, referentes a depósitos bancários de origem não comprovada;
• Foi emitido o AI relativo ao IRPJ e reflexos (processo no 19515.003303/201092),
com as infrações de omissão de receitas e presunção de omissão de receitas por
depósitos bancários não comprovados, tendo por bases de cálculo os valores
demonstrados no ANEXO II e na tabela à fl. 230;
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

• Através da análise dos extratos bancários fornecidos, também foram
identificados lançamentos a débito com o histórico de pagamentos de salários,
apesar de não haver empregados na empresa, conforme consulta aos dados
constantes da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social. E de acordo com as notas fiscais,
contrato, e aditivos apresentados, os serviços eram prestados efetivamente pelos
próprios sócios;
• A empresa foi intimada a apresentar esclarecimentos, tendo informado que se
tratava de transferências feitas aos sócios, a título de distribuição de lucros, não
sendo possível, entretanto, a identificação dos valores pagos a cada beneficiário.
Verificou-se que a empresa recebia os valores das notas fiscais, descontava parte
dos valores, e repassava o restante aos sócios que haviam prestado os serviços;
• Os itens 2.4 e 2.4.1 apresentam a legislação relativa à distribuição de lucros para as
pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro presumido;
• Considerando que a empresa adota o regime de tributação pelo lucro presumido,
apresentou o livro Caixa sem contemplar toda a movimentação financeira, não possui
escrituração contábil, informou que os pagamentos eram transferências a titulo de
distribuição de lucros aos sócios, não possuía empregado, o serviço era prestado pelos
próprios sócios, concluiu-se que a empresa deveria reter na fonte o imposto de
renda incidente sobre os valores distribuídos a maior, além de tributá-los para
efeito das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos;
• As tabelas dos itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal demonstram os
valores dos lucros distribuídos a maior, trimestralmente e mensalmente;
• O tópico 3 – “Critérios Adotados” apresenta a fundamentação legal da incidência do
imposto de renda na fonte sobre remuneração dos administradores, e informa que:
diante dos fatos relatados, constatou-se que o Contribuinte deixou de reter e recolher o
imposto de renda incidente sobre os valores distribuídos a maior a título de distribuição
de lucros;
Por se tratar de rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração de rendimentos dos
beneficiários, a retenção constitui mera antecipação do imposto de renda devido,
afastando a possibilidade de sua exigência na fonte pagadora depois de ultrapassado o
prazo de entrega, pelo beneficiário, da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) sem a respectiva retenção na fonte;
A Fiscalização limitar-se-á ao lançamento da multa e dos juros lançados
isoladamente, não alcançando o imposto cuja retenção e recolhimento deixou de
ser antecipado pela fonte pagadora;
• Deste modo, houve o lançamento de ofício da multa isolada, no valor de 75% do
imposto devido, bem como dos juros devidos pela não retenção e não recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre os valores excedentes pagos a título de
distribuição de lucros, com base na fundamentação legal elencada nos itens 3.2 e 3.3;
• As tabelas dos itens 3.2.4, e 3.3.3, fls. 236 e 237, apresentam o demonstrativo de
cálculo da multa e dos juros, por competência.
Deste modo, em 24/11/2010, foi lavrado o Auto de Infração (AI) de Multas Isoladas por
Falta de Retenção ou Recolhimento do IRRF, e Juros Isolados por Falta/Atraso na
Retenção ou Recolhimento do IRRF, com os respectivos valores apurados, de fls.
241/245, acompanhado do anexo “Demonstrativo de Apuração”, de fls. 239/240. Nos
referidos documentos, indica-se a respectiva fundamentação legal.
Também integram o presente processo o Demonstrativo Consolidado do Crédito
Tributário do Processo, fl. 05, e o Termo de Encerramento, fl. 246.
Foram juntados, ainda, pela Fiscalização: Mandado de Procedimento Fiscal e
Prorrogações, fls. 02/04, 196/197; Termos de Início de Procedimento Fiscal, de
Intimação Fiscal, de Ciência e de Continuidade da Ação Fiscal, de Constatação e
Intimação Fiscal, AR ́s e respostas da empresa, fls. 06/11, 77/195, 98/202, 206, e
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

220/228; DIPJ 2007, fls. 12/20; Relato da Junta Comercial, fls. 21/50; Livro Caixa, ano
de 2006, fls. 51/65; Extrato de Conta Corrente, fls. 66/76; Telas do sistema GFIP WEB,
fls. 207/219.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 27/11/2010, conforme AR à fl. 247,
a Autuada impugnou o lançamento tempestivamente, conforme despacho de fl. 316,
através do instrumento de fls. 250/277, com juntada dos seguintes documentos:
• Procuração, credencial dos outorgados e cópia de liminar, fls. 278/288;
• Alteração de contrato social, fls. 289/304;
• Cópia do Auto de Infração, fl. 305;
• Histórico de Objeto dos Correios SZ 006.745.047 BR, fl. 306;
• Balancete de Verificação, fls. 307/309;
• Demonstração de Resultado do Exercício, fls. 310/311;
• Balanço Patrimonial, fl. 312.
De início, destaca que tomou ciência do Auto de Infração conforme Histórico de Objeto
anexo, sendo tempestiva, portanto, a presente impugnação, nos termos do artigo 15 do
Decreto no 70235/72.
Dos Fatos
Apresenta um breve relato sobre a autuação em tela, e transcreve trechos do Termo de
Verificação Fiscal. A seguir, apresenta as alegações a seguir sintetizadas
Preliminar
Nulidade Multa Exigida Isoladamente Percentual e Capitulação Contrária às
Disposições Legais Vigentes.
A Fiscalização concluiu estar a Impugnante sujeita à Multa Exigida Isoladamente por
não ter havido o recolhimento do Imposto de Renda na Fonte devido sobre supostos
rendimentos caracterizados como "lucros distribuídos a maior" — distribuição de lucros
acima do limite legal permitido para as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro
Presumido.
Foi aplicada a Multa Exigida Isoladamente de 75% (setenta e cinco por cento),
com base no artigo 9o da Lei n.° 10.426/2002, com a redação dada pelo artigo 16 da
Lei n.° 11.488/2007 (transcreve).
Alega que o referido dispositivo legal nada tem a ver com a aplicação da Multa
Exigida Isoladamente, tendo em vista que o inciso I do caput do art. 44 da Lei n.°
9.430/1996 diz respeito à aplicação de penalidade sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos casos de declaração inexata.
Afirma que a multa exigida isoladamente está prevista no Artigo 44, inciso II, da
Lei n.° 9.430, de 1996, e no percentual de 50% (cinqüenta por cento) (transcreve).
Argumenta que a multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/96, só é
cabível se acompanhada da exigência da totalidade ou diferença do tributo que
deixou de ser recolhido ou pago, na falta da entrega da declaração ou nos casos de
declaração inexata. Na presente autuação inexiste a exigência de qualquer tributo,
pois a fiscalização concluiu que o imposto supostamente devido e não retido/recolhido
pela Impugnante, passou a ser de responsabilidade do beneficiário do rendimento que
tem o dever de incluí-lo em sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda —
vide item 3.1.1 do TVF.
Se no presente procedimento fiscal não há a exigência de qualquer espécie de tributo,
não há porque aplicar a multa prevista no inciso I, do Art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
ainda mais sob a intitulação de Multa Exigida Isoladamente.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

Portanto, a multa exigida na autuação não tem respaldo na legislação, nem mesmo no
disposto na letra "b" do inciso II do art.44, da Lei n.° 9.430/96, devendo ser declarada
sua improcedência e nulidade.
Do Mérito
Alega que a presente exigência fiscal, baseada na suposta distribuição de lucros acima
dos limites legais previstos na legislação fiscal/tributária, dando origem, por reflexo, aos
lançamentos de que tratam os Processos Administrativos Fiscais nos
19515.004005/201010 (DEBCAD 37.313.4827) ; 19515.004007/201017 (DEBCAD
37.313.4835) ; 19515.004002/201086 (DEBCAD 37.313.4843) e 19515.004003/201021
(DEBCAD 37.313.4851), é totalmente improcedente, porquanto os lucros distribuídos
pela Impugnada estão respaldados em seus assentamentos contábeis, conforme
será demonstrado:
Conforme atestam o Demonstrativo de Resultado Econômico do Exercício e o Balanço
Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2006 (Anexo IV), a Impugnante, no ano
calendário de 2006, auferiu receitas no montante de R$ 421.368,08, que subtraído das
despesas necessárias à manutenção de suas atividades operacionais na quantia de R$
89.430,18, gerou o lucro contábil de R$ 331.937,90.
Analisando-se as demonstrações contábeis acima, verificasse que a Impugnante acusou
em seu Patrimônio Liquido lucros de exercícios anteriores no montante de R$
10.433,55, que somados ao lucro do ano-calendário de 2006, após a dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido, na
quantia de R$ 331.937,90 perfazem o total de R$ 342.371,45.
A fiscalização, conforme consta do item 2.4.3 do TVF, apurou que a Impugnante, no
curso do ano-calendário de 2006, distribuiu lucros no montante de R$ 347.311,79
(trezentos e quarenta e sete mil e trezentos e onze reais e setenta e nove centavos),
portanto em valor superior aos lucros acumulados constantes nos demonstrativos
contábeis anexos, no valor de R$ 4.940,34 (quatro mil e novecentos e quarenta reais e
trinta e quatro centavos).
A distribuição deste lucro está perfeitamente espelhada nos demonstrativos contábeis
levantados em 31 de dezembro de 2006, e a Impugnante se permite investigar a
diferença apontada entre o levantamento efetuado pela fiscalização e o constante nos
seus assentamentos contábeis, para posteriores esclarecimentos.
Assim, são totalmente improcedentes as conclusões da Fiscalização, constantes dos
itens 2.4.3 e 2.4.4 do Termo de Verificação Fiscal.
Como bem situou a Autuante, a Instrução Normativa SRF n° 11, de 21 de fevereiro
de 1996, em seu artigo 51, § 2o e a Instrução Normativa n° 93, de 24 de dezembro
de 1997, em seu artigo 48, § 2o, admitem que as empresas tributadas com base no
Lucro Presumido ou Arbitrado, possam distribuir lucros excedentes aos calculados
através da base de cálculo do imposto, diminuído dos impostos e contribuições
devidos, desde que a empresa demonstre através de seus assentamentos contábeis
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo, ou seja, o contábil, era maior
do que os lucros efetivamente distribuídos.
Transcreve o parágrafo 3o do artigo 48 da IN no 93/97, e conclui que os lucros
auferidos no curso do ano-calendário de 2006, acrescidos dos lucros de exercícios
anteriores, dão plena, total e cabal cobertura aos lucros distribuídos aos sócios-
quotistas da Impugnante, no período de 10 de janeiro a 31 de dezembro de 2006,
sendo a autuação improcedente.
Tributação Reflexa
Acolhida a inexistência de distribuição de lucros acima do limite legal permitido pela
legislação fiscal/tributária, há de se pugnar que o julgamento do presente feito seja
estendido às autuações de que tratam os Processos Administrativos Fiscais nos
19515.004005/201010 (DEBCAD 37.313.4827) ; 19515.004007/201017 (DEBCAD
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

37.313.4835) ; 19515.004002/201086 (DEBCAD 37.313.4843) e 19515.004003/201021
(DEBCAD 37.311.4851), por se tratarem de tributações reflexas.
Transcreve julgados administrativos e conclui que o mesmo resultado de julgamento
deste processo deve ser o dos processos acima citados.
Juros Moratórios e Taxa SELIC
Ainda que remanesça a autuação em tela, insurge-se contra a incidência dos juros
moratórios que vierem a ser calculados com base na Taxa SELIC.
Apesar do parágrafo 1o do artigo 161 do CTN estabelecer que "se a lei não dispuser de
modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês",
não se pode utilizar os juros remuneratórios como instrumento de sanção pelo
inadimplemento do crédito tributário, dado que aqueles estão sujeitos a variação de um
mercado especifico, voltado exclusivamente para o mercado financeiro, o qual possui
regras e objetivos próprios totalmente dissociados da tributação.
O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC foi criado e concebido para
a custódia e liquidação de títulos públicos federais. A Taxa SELIC é taxa remuneratória
de capital e não pode ser exigida como juros de mora.
Os juros moratórios, ao contrário, e como definido em lei, têm por finalidade ressarcir o
credor pelo inadimplemento de uma obrigação no tempo certo.
Configura, portanto, uma indenização pelo dano causado ao credor pela não satisfação
da divida ou da obrigação à época correta. O artigo 161 do Código Tributário Nacional
é claro ao estabelecer juros de mora sobre os créditos tributários em atraso,
acrescentando que, na ausência de lei que os determine, serão eles de 1% (um por cento)
ao mês. Transcreve julgado.
Por fim, aduz que os juros calculados com base na Taxa SELIC constituem verdadeiro
confisco, afrontando a CF/88.
Juros Moratórios – Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal
Independentemente do acolhimento do seu pedido de afastamento da taxa SELIC, a
Impugnante “protesta pela suspensão de sua incidência e exigibilidade no período
compreendido entre a data de protocolização desta Impugnação e a data em que se
proferir decisão final do feito na esfera administrativa”.
Transcreve o disposto no artigo 151, III, do CTN, segundo o qual suspendem a
exigibilidade do crédito tributário as reclamações e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo administrativo fiscal, e, em seguida, reproduz o conteúdo do
artigo 27, parágrafo único, do Decreto no 70.235/72, segundo o qual “Os processos
serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em ato do Secretário da Receita
Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste artigo”.
Tais dispositivos legais evidenciam que o legislador procurou amparar o contribuinte da
inércia e incapacidade dos Órgãos de Julgamento.
Registra que a própria Administração reconhece a existência de processos
administrativos que tramitam há anos em seus órgãos de julgamento, tendo em vista o
estabelecimento de prioridade de julgamento para processos protocolados há mais de
quatro anos, contados do ano em curso, veiculada pela Portaria SRF no 454, de
10.05.2004.
Invoca, ainda, a regra contida na redação original do artigo 27 do Decreto no 70.235/72,
antes de ser alterado pela Lei no 9.532, de 10.12.1997, segundo a qual “O processo será
julgado no prazo de trinta dias, a partir de sua entrada no órgão incumbido do
julgamento”.
Baseia-se, também, no paradigma fornecido pelo art. 63, parágrafo 2o, da Lei no
9.430/96, segundo o qual “A interposição da ação judicial favorecida com a medida
liminar interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar
devido o tributo ou contribuição”.
Argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário acarreta a suspensão
da exigibilidade dos seus consectários legais.
Transcreve jurisprudência e conclui que não se pode carrear para o contribuinte os
encargos financeiros decorrentes da demora no julgamento dos procedimentos
administrativos fiscais. Enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do
Decreto n.° 70.235, de 6 de março de 1972, incluído por força do disposto na Lei n.°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, não há que se falar em imputar os juros moratórios
no período compreendido entre a data da interposição da impugnação até a decisão final
da lide instalada.
Do Pedido
Pelo exposto, requer que:
• seja acolhida a preliminar de nulidade da autuação ora impugnada, tendo em vista ser
incabível a imputação da multa isolada na forma pretendida pela Fiscalização;
• sejam acolhidas as razões de mérito, declarando-se a improcedência da exigência
fiscal;
• se estenda aos demais procedimentos administrativos fiscais elencados a decisão a ser
prolatada no julgamento desta impugnação, por se tratarem de tributação reflexa;
• se mantida a autuação ora impugnada, que se afaste a cobrança dos juros moratórios
com base na Taxa SELIC que vierem a ser imputados sobre o crédito tributário
constituído através do Auto de Infração ora questionado;
• sucessivamente, requer que não incida os juros moratórios durante o trâmite do
processo administrativo fiscal, desde a data da protocolização desta impugnação até
decisão final deste contencioso na esfera administrativa.
Protesta, finalmente, com base no disposto na Lei n.° 9.784/99, artigos 2°, 3 °, III, e 69,
pela produção de novos argumentos de fato e de direito, provas admitidas em direito,
diligências e perícias, se necessárias.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-39.582 da 11a Turma da
DRJ de São Paulo/SP1, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS
FATOS À HIPÓTESE NORMATIVA.
O Auto de Infração (AI) encontrasse revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os pressupostos
de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o Fisco
proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ACIMA DO LIMITE FIXADO PARA EMPRESAS
OPTANTES PELO LUCRO PRESUMIDO. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MULTA ISOLADA.
No caso de distribuição de lucro acima do limite fixado para empresas optantes pelo
lucro presumido, sem comprovação de que o lucro distribuído corresponde ao lucro
efetivo da empresa, os valores excedentes configuram verbas de natureza remuneratória,
sobre as quais incidem o imposto de renda que deve ser retido pela fonte pagadora.
JUROS. TAXA SELIC. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DURANTE O
TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

O Código Tributário Nacional autoriza a fixação de percentual de juros de mora diverso
daquele previsto no § 1o do art. 161.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de lei, sobre cuja
aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo deliberar. Não cabe ao julgador
administrativo afastar a aplicação de lei ordinária validamente inserida no ordenamento
pátrio. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, regra que comporta exceções desde que
expressas em lei.
CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas documentais, no contencioso administrativo,
deve ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho reprisando os argumentos
expostos em sua impugnação com relação ao mérito do caso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
A Contribuinte foi cientificada do Acórdão da DRJ em 05/09/2014, conforme
consta do AR de fls , tendo apresentado seu apelo ao CARF em 30/09/2014. Dessarte, o recurso
é tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972,
bem como atende as demais condições de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
1. Processos relacionados
O Acórdão recorrido bem traçou um panorama do histórico do presente caso e sua
relação com outros processos administrativos que surgiram do mesmo procedimento de
fiscalização:
Inicialmente, deve ser observado que a presente autuação faz parte do procedimento de
fiscalização do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas; das Contribuições
Previdenciárias e daquelas destinadas a outras Entidades e Fundos; de Multas em Geral
e do Imposto de Renda Retido na Fonte, abrangendo o período de 01/2006 a 12/2006,
autorizado pelo Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização (MPF) n° 0819000
2010 011098, de 09/04/2010, com as ampliações de 18/10/2010 e 26/10/2010.
Esta ação fiscal foi encerrada parcialmente, tendo sido emitido o Al relativo ao IRPJ e
reflexos (Proc. n° 19515.003303/201092).
Em consulta ao sistema de interesse da RFB, SIEF Processos, verifica-se que foi
formalizado e concedido parcelamento para o AI relativo ao IRPJ e reflexos em
23/07/2011.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

O procedimento fiscal culminou com a lavratura do AI em tela (exigência de multa e
juros isolados, formalizado sob o processo no 19515.004009/201006), e das autuações
relativas às contribuições previdenciárias, relacionadas na impugnação: Processos
Administrativos
Fiscais
nos
19515.004002/201086
(DEBCAD
no
37.313.4843);19515.004003/201021
(DEBCAD
no
37.313.4851);
19515.004005/201010(DEBCAD no37.313.4827) e 19515.004007/201017 (DEBCAD
no 37.313.4835).
Ou seja, o processo principal, a respeito da omissão de receitas para fins de IRPJ,
foi parcelado, tendo a Contribuinte anuído com os fatos apurados pela Fiscalização. Quanto aos
autos em que se discute as contribuição previdenciária, os quais efetivamente tangenciam os
mesmos fatos aqui discutidos (remuneração aos sócios sem a devida escrituração contábil e
tributação), encontram-se findos na esfera administrativa. Em consulta ao site do CARF, vê-se
que foram julgados pela 2a Seção, tendo inclusive sido objeto de recursos especiais, também já
apreciados pelo CARF.
Assim, embora de fato existam processos relacionados, nos moldes do artigo 6o do
Regimento Interno do CARF, todos encontram-se já findos, tendo perdido o objeto qualquer
intenção de seu eventual julgamento conjunto.

2. Mérito
A multa isolada que foi imputada a recorrente pelo lançamento fiscal é aquela
prevista no artigo 9o da Lei no 10.426/2002, in verbis:
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Por sua vez, o artigo 44, incisos I da Lei no 9.430/96, referido do dispositivo em
questão, assim prescreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Nesse contexto, portanto, vige a imposição da multa à fonte pagadora no montante
de 75% (ou de 150%, em caso de evidente intuito de fraude) calculada sobre o valor do IR que
deveria ter sido retido.
Portanto, o ilícito sancionado pela multa de 75% deve ser cobrada da fonte
pagadora que deveria ter retido ou recolhido o IRRF, e não o fez.
No caso ora sob apreço, lembrando que a sociedade era optante do lucro
presumido, não houve o recolhimento do IRRF pela empresa pois, segundo a contribuinte, os
valores pagos aos seus acionistas seriam dividendos, os quais são isentos do referido imposto.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

De fato o artigo 10 da Lei n. 9.249/95 coloca que os lucros ou dividendos
distribuídos serão isentos do IRRF e não serão tributáveis pelos seus beneficiários desde que
tenham sido “calculados com base nos resultados apurados” pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
Entende-se por resultado apurado aquele amparado pela escrituração contábil feita de
acordo com a legislação comercial.
Logo, a escrituração contábil é o meio de comprovação de que o lucro efetivo é
maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do
imposto ao amparo do regime adotado pela pessoa jurídica – seja ele lucro real ou
presumido.
Se o lucro distribuído for maior do que o escriturado contabilmente, ainda há a
possibilidade de distribuição do saldo das reservas de lucros ou lucros acumulados de
períodos anteriores, como reconhece a Receita Federal do Brasil (RFB) em atos
infralegais que regeram o tema: art. 51 da Instrução Normativa SRF n. 11/96, art. 48 da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, art. 141 da Instrução Normativa RFB n. 1.515/14 e
art. 238 da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17. 1
A controvérsia a ser dirimida por este Colegiado diz respeito exatamente a
comprovação de que a sociedade detinha a escrituração contábil para fazer prova do seu direito.
Como consta do Termo de Constatação e Intimação Fiscal, a Contribuinte foi
intimada para apresentar demonstrações a respeito novos elementos que retificassem ou
complementassem as informações contidas neste termo.
A Recorrente, entretanto, nada trouxe de novo para provar suas alegações,
deixando sua indignação na insistência que a apresentação balanço patrimonial lhe socorreria.
Diante deste cenário, que é o mesmo levado à apreciação da 2a Seção deste
Conselho no julgamento dos processos conexos, relativos às contribuições previdenciárias, há de
se concordar com as considerações feitas pelo Conselheiro André Luis Lombardi no Acórdão n.
2302-002.857, as quais adoto como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o da Lei n.
9.784/99:
Como visto, da documentação apresentada à fiscalização durante o procedimento fiscal,
apurou-se que a recorrente omitiu receitas descritas em Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, além de ter omitido as receitas apuradas em depósitos bancários de origem
não comprovada (presunção de omissão de receitas). Destes fatos, decorreu,
primeiramente, a lavratura do Auto de Infração relativo ao IRPJ e reflexos (processo no
19515.003303/201092).
Ocorre que, da análise dos extratos bancários fornecidos, durante todo o ano-calendário
de 2006, foram identificados também lançamentos a débito na conta Unibanco – Ag
7335 – c/c 104.3713 com o histórico “PGTO SALÁRIOS”, apesar de não haver
empregados na empresa, conforme consulta aos dados constantes da GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social. Como a movimentação financeira não estava integralmente escriturada no Livro
Caixa, a recorrente foi intimada a esclarecer qual o motivo dos pagamentos, a que título
eram pagos e os beneficiários, sendo informado que se tratava de transferências feitas
aos sócios a título de distribuição de lucros, não sendo possível, entretanto, a
identificação dos valores pagos a cada beneficiário.

1 HADDAD, Gustavo Lian e PINTO, Alexandre Evaristo. CARF analisa tributação de lucros distribuídos superiores
ao lucro presumido. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2019-dez-11/direto-carf-carf-analisa-tributacao-
lucros-distribuidos-superiores-presumido . Acesso em 23/02/2022.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

Como a recorrente entregou a DIPJ com opção de tributação pelo Lucro Presumido, mas
com valores zerados nos rendimentos e na apuração dos tributos e contribuições,
comparou-se o valor do lucro presumido calculado com base na Receita Apurada e os
valores pagos aos sócios, identificados nos extratos bancários. De tal cotejamento,
apurou-se que a recorrente distribuiu lucro acima do valor permitido. Como a recorrente
não apresentou escrituração contábil, que comprovasse que o lucro contábil apurado
superava o limite permitido, os valores pagos acima deste limite foram considerados
como pagamento de remuneração a contribuintes individuais – sócios da empresa, a
título de “pro labore”, pelo serviço prestado à empresa (art. 201, § 5°, do RPS/99).
Importante consignar que as remunerações foram apuradas por aferição indireta, com
base no artigo 33, §§ 3 o e 6o, diante da impossibilidade de identificação dos valores
pagos a cada sócio, e considerando-se que a movimentação financeira não estava
integralmente escriturada no Livro Caixa, e que não foram apresentados todos os
contratos e aditivos com a vinculação do sócio que efetivamente prestou o serviço.
Em seu recurso, a recorrente aduz que teria submetido seus resultados econômicos ao
regime de tributação com base no lucro presumido (artigo 516 e §§, do Decreto n°
3000/99), tendo observado as prescrições legais contidas no art. 10 da Lei n° 9.249/95
e as contidas no artigo 48 da Instrução Normativa n° 93/97, conforme exposto na
impugnação interposta no processo administrativo n° 19515.004009/201006 e
respaldado pelas demonstrações contábeis ali acostadas. Ora, a recorrente entregou a
DIPJ 2007 (ano-calendário 2006) com valores zerados nos rendimentos e na apuração
dos tributos e contribuições. Como, então, pode ter observado as aludidas prescrições
legais? É evidente que não respeito as normas aplicáveis. Ademais, é preciso considerar
que não apresentou escrituração contábil que comprovasse que o lucro contábil apurado
superava o limite permitido. Por tal razão, não há como se aceitar o demonstrativo de
resultado e balanço patrimonial levantados em 31 de dezembro de 2006. Como
afirmado na decisão de primeira instância, somente com o exame da contabilidade da
empresa é que se torna possível apurar se o lucro distribuído corresponde ao lucro
efetivo da empresa.
Também alega a recorrente que o fato de a empresa não ter empregados não conduz à
conclusão de que a os valores recebidos pelos sócios que excederem ao montante do
lucro presumido, sem comprovação de sua natureza, somente pode ser considerado
como remuneração pelo trabalho prestado, jamais como remuneração do capital.
Acrescenta que seria inexpressivo o fato de o contrato social disciplinar que os sócios
teriam direito a uma retirada mensal de pro labore, pois trata-se de direito disponível.
Na realidade, estes argumentos do decisório de primeira instância mostram-se apenas
como alegações adicionais, a reforçar o procedimento de aferição indireta e a
demonstrar a obscuridade dos procedimentos adotados pela recorrente. Ao final, apenas
atestam a esdrúxula situação da empresa não ter nenhuma espécie de mão de obra
remunerada e o não cumprimento das disposições societárias que estabelecem a
remuneração dos sócios pelos serviços prestados.
O fato que, verdadeiramente, importa destacar é apenas um: não foi comprovada a
existência de lucro contábil acima do lucro apurado na sistemática do lucro presumido,
razão pela qual foram tributados os valores pagos acima deste limite (reajustados nos
termos do art. 725 do RIR/99, aprovado Decreto n° 3.000/99).
Então, no caso ora sob apreço - uma vez que o balanço patrimonial, embora seja
uma demonstração financeira importante na contabilidade2, não é suficiente para suprir a falta de
escrituração própria (arquivos magnéticos e livros contábeis devidamente registrados na junta
comercial) para demonstrar que o lucro contábil é superior ao lucro presumido -, até o presente
momento, não restam comprovadas as seguintes alegações da Recorrente:

2 Na realidade, para o caso concreto, a Demonstração de Resultado do Exercício “DRE”, evidenciando se as
operações da empresa estão gerando um lucro ou prejuízo, seria a demonstração financeira mais importante.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

• de que auferiu receitas no montante de R$ 421.368,08, e não de R$ 428.687,66
(como apurado na fiscalização, através dos extratos bancários e declarações
prestadas pela própria empresa);
• de que os lucros a distribuir eram de R$ 342.371,45, e não de R$ 88.609,74
(como apurado na fiscalização, tendo em vista a opção pelo lucro presumido).
Ou seja, a Recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, apresentando fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fazendária (artigo 373, inciso II do CPC).
Lembre-se, aqui está sob julgamento processo originário de auto de infração, vale dizer, processo
de autoria da Fazenda Pública.
Nesse contexto, haja vista que existem pagamentos mensais aos sócios,
verificados nos extratos bancários (conta Unibanco – Ag. 7335 – c/c 104.3713, com o histórico
“PGTO SALÁRIOS”), e considerando que para os valores de lucro distribuídos a maior não há
resultado comprovado sobre o qual pudesse incidir a participação, tem-se que para este
excedente a empresa não distribuiu lucros, mas sim remunerou os sócios (contribuintes
individuais) pelos serviços prestados.
Daí porque se conclui que foi apropriado o auto de infração ao cobrar a
penalidade decorrente da falta de recolhimento do IRRF, já que os dividendos foram distribuídos
a margem da lei, devendo ser tratados como remuneração dos sócios apta a ensejar a tributação
pelo Imposto Federal.

3. Diligência, perícia e produção de novas provas
Com relação ao pedido de produção de provas, o artigo 16, §4o do Decreto 70.235
expressamente coloca que a produção de prova documental deve ocorrer no momento da
impugnação ao lançamento tributário. Diligências e perícias somente terão lugar no processo
administrativo para sanar eventuais dúvidas das autoridades julgadoras, mas não para suprir a o
trabalho o contribuinte de trazer prova aos autos do direito que alega ter.
Conforme acima destacado, a Recorrente não trouxe suficientes elementos aos autos
que pudessem infirmar as conclusões alcançadas pela fiscalização. Lembre-se que desde a
fiscalização vem sendo instada a trazer sua documentação contábil para comprovar seu direito, mas
insistentemente não o fez. Nem mesmo foram trazidos quaisquer elementos capaz de causar dúvida
no espírito dessa julgadora, o que permitiria a abertura da possibilidade para incrementar a prova por
meio de diligência ou perícia.
O ponto inclusive foi recentemente pacificado pela Súmula CARF n. 163: “O
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticável.”
Dessarte, a decisão recorrida deve ser mantida nesse ponto, sendo a providência
requerida pela Recorrente prescindível para o deslinde do presente litígio, de modo que a
indefiro, conforme autorização dada pelo artigo 18 do Decreto 70.235/72, corroborado pela
Súmula CARF n. 163.3

3 Súmula 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

4. Selic
A Recorrente clama para que os juros aplicados sobre o crédito constituído por
meio do auto de infração seja limitado à 1% (um por cento) ao mês.
No que tange à proposta de inaplicabilidade da taxa Selic, a matéria está
consolidada pela no CARF, como se depreende da Súmula n. 4, vazada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Não há dúvidas, portanto, a respeito a validade do auto de infração quando
aplicou a taxa Selic ao débito tributário objeto do lançamento.

5. Não incidência dos juros no decorrer do processo administrativo
O derradeiro pedido da Recorrente é de que, no curso do processo administrativo,
não incidam juros sobre o crédito constituído pois, no seu entender, não deveria ter que arcar
com ônus pela demora da Administração em julgar o processo fiscal.
Ora, em primeiro lugar, a impugnação ao lançamento tributário é uma faculdade
outorgada pela legislação ao contribuinte, que pode se valer do processo administrativo fiscal
(PAF) para guerrear os fundamentos da cobrança de maneira gratuita e com a exigibilidade do
crédito suspensa, vale dizer, ficando impedida a fazenda pública de promover a execução dos
valores antes de findo o PAF.
Isso quer dizer que em nenhum momento o contribuinte é obrigado a se submeter
ao rito do processo administrativo fiscal. Agora, em sendo feita essa opção, não pode o
contribuinte se furtar da aplicação da legislação posta, no sentido de resguardar o valor do
crédito tributário constituído.
Nesse sentido, é pacífico que a taxa de juros Selic é formada pela taxa de juros
reais e a taxa de inflação no período considerado (correção monetária), sendo então a forma de
evitar a corrosão dos valores pelo tempo.
Ademais, o artigo 161, caput, do CTN determina que: “o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
Assim, inexiste previsão legal que respalde o argumento da Recorrente.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.669 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004009/2010-06

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 404
DF CARF MF
Original